Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. ANTES DA CITAÇÃO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RESP 1.784.032/SP. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Revela-se cabível o aditamento da inicial para modificação do polo passivo antes da citação do réu, por interpretação analógica do disposto no art. 329, I, c/c art. 338, ambos do CPC.
2. “A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.” (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)
3. Além da extinção da empresa, há a necessidade de que tenha remanescido patrimônio ativo com distribuição entre os sócios, de modo a se viabilizar a sucessão processual da empresa pela pessoa dos sócios, constituindo verdadeiros requisitos.
4. Restando comprovado que houve a liquidação da sociedade com distribuição de patrimônio líquido correspondente ao valor de suas respectivas quotas, deve ser acolhido o pedido de sucessão processual da empresa extinta pelo(s) sócio(s).
5. Apelação cível conhecida e provida.